Tribunal: TJBA
Processo: 8128269-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128269-63.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIOMAR DAS NEVES SANTOS Advogado(s): ELIOMAR DAS NEVES SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MENÇÃO EM PETIÇÕES JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO ALEGADO E A CONDUTA DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU IMAGEM DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual do autor, sob o fundamento de que não há nexo causal entre o suposto dano moral alegado e a conduta da parte ré. O apelante sustenta que a menção ao seu nome em petições judiciais e sua vinculação a notícias publicadas na internet pela parte ré foram determinantes para a improcedência de ação anterior (processo n.º 0004347-24.2024.8.05.0001), configurando dano moral in re ipsa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se há relação de causalidade entre a menção ao nome do apelante nos autos de outro processo e a improcedência de sua demanda anterior, e se há ilicitude na conduta da apelada apta a justificar a reparação civil, ou se trata de mera alegação sem fundamento jurídico da parte, ensejando a inépcia da inicial, em razão de da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese sustentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos, uma vez que a improcedência da ação n.º 0004347-24.2024.8.05.0001 decorreu da ausência de comprovação dos requisitos jurídicos necessários à sua pretensão, sem qualquer referência às notícias mencionadas pela parte ré como fundamento da decisão judicial. O nexo causal entre a suposta conduta da ré e o dano alegado pelo apelante não foi demonstrado, tratando-se de mera conjectura. A argumentação do recorrente se baseia em premissas sem qualquer comprovação fática ou jurídica, não havendo qualquer elemento que indique que as informações colacionadas pela parte ré foram determinantes para o resultado do julgamento da ação anterior. Além disso, a mera menção ao nome do apelante em petições judiciais e a utilização de informações publicamente disponíveis não configuram ato ilícito, sendo inviável imputar à ré responsabilidade civil por conduta que se limita ao exercício regular de um direito, sem qualquer excesso ou abuso. Dessa forma, a sentença recorrida não merece reparo, pois corretamente reconheceu a ausência de interesse processual e a inexistência de qualquer dano indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, não sendo possível presumir o dano moral quando inexistem elementos objetivos que demonstrem sua ocorrência. A menção a informações públicas em petições judiciais, sem conteúdo ofensivo ou difamatório, não configura ato ilícito passível de indenização." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186; Constituição Federal, art. 5º, IV, IX, e XIV; Código de Processo Civil, art. 17 e 321. Jurisprudência relevante citada: (TJPR - 8ª C. Cível - 0011444-48.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 11.02.2021). Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8128269-63.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ELIOMAR DAS NEVES SANTOS e Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença combatida. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA